Tribunal: TJMT
Processo: 1006421-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006421-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 054.031.661-06 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

ROUBO
– PRISÃO EM FLAGRANTE
DO PACIENTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA –1.

AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

–

AUSÊNCIA
DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRAMITAÇÃO PROCESSUAL EM PRAZO ADEQUADO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Como se sabe, o
prazo de tramitação do processo criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com a doutrina e a jurisprudência
aplicáveis à espécie
, os prazos
estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Mas, ainda que assim não fosse,
na hipótese,
eventual elastério estaria plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da
C
ovid-19.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da
contumácia delitiva do paciente
,
circunstância que,
em tese, revela que providência menos gravosa do que a sua custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Thelma Aparecida Garcia Guimarães e
Antonio
Silveira Guimarães Junior, em favor de
Marcos Oliveira Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Itiquira
-MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de março de 2022, em razão da suposta prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000224-85.2022.8.11.0027.

Sustenta
m
o
s
impetrante
s
que o paciente padece de constrangimento ilegal tendo em vista o fato de a autoridade acoimada de coa
tora mantê-lo preso há mais de 2
0 (
vinte
) dias sem que
o inquérito policial tenha sido concluído
, violando, assim, o disposto no art.
10
do Código de Processo Penal.

Assevera
m

que
,

diante
das
circunstâncias
dos
fato
s
e das condições pessoais do paciente, na hipótese
,
é suficiente
a imposição d
e
medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, em razão do excesso de prazo para
a conclusão do inquérito policial
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito de urgência foi indeferido por meio das razões encontradiças no ID 124008965; determinando-se
a
requisição das informações de estilo à autoridade acoimada de coatora
; tendo o ma
gistrado remet
ido
o expediente que se vê no ID 124922672, trazendo, a peça informativa, um resumo da tramitação do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID 126583675 opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao
c
onstrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, em violação ao disposto no art. 10, do Código de Processo Penal,
é forçoso reconhecer que não têm razão
os
impetrantes.

Isso porque, das informações remetidas pela autoridade acoimada de coatora,
foi possível constatar
que entre a prisão em flagrante do paciente [14.03.2022] e o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, transcorreram
dois dias
, sendo, a exordial acusatória, apresentada no
di
a 16 de março.

Aliás, veja-se a integra da peça informativa remetida pelo juízo de primeiro grau:

[...] Informo que o paciente foi conduzido preso, conforme Auto de Prisão em Flagrante n. 1000224-85.2022.8.11.0027, pela suposta prática do crime de roubo com emprego de violência ou grave ameaça (art. 157, §1o, do CP) na data de 14 de março de 2022 às 11h26min.

Recebida a comunicação pelo Juízo de
Itiquira
na mesma data (14 de março de 2022) às 12h05min, designou-se audiência de custódia para o mesmo dia às 16h00min.

Durante a audiência de custódia restou homologado o flagrante, o qual foi convertido em prisão preventiva em vista da presença dos pressupostos processuais do art. 313, do CPP e dos requisitos do art. 312 do CPP.

Restou consignado que, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado possui antecedentes criminais que apontam para contumácia quanto a prática criminosa de delitos da mesma espécie.

Por fim, não obstante as alegações tecidas pelo impetrante, urge mencionar que, contrariamente ao alegado, o Inquérito Policial autuado sob o n. 1000232-62.2022.8.11.0027 foi distribuído 02 (dois) dias após a prisão em
flagrante, em
16 de março de 2022
, no qual houve o oferecimento de Denúncia pelo Ministério Público na data de
18 de março de 2022,
a qual foi recebida por este Juízo em
23 de março de 2022,
tendo sido expedido mandado de citação em
30 de março de 2022,
sendo que os autos encontram-se aguardando o seu cumprimento. [...]

(ID 124922672)

Assim, conquanto os impetrantes afirmem que existe constrangimento ilegal na custódia
provisória
do paciente por excesso de prazo,
não ficou demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia da autoridade judicial tida por coatora ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, circunstâncias essas, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem, tal como pretendem os impetrantes.

É imperioso salientar,
ainda nessa senda,
que da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no
PJe
de 1o Grau, consta
tou-se
que
a defesa do paciente apresentou resposta à acusação em 22 de abril do ano em curso e a audiência de instrução foi designada para o dia 13 deste mês e ano, às 13h30
.

Lo
go, resta plenamente justificado
o tempo de processamento do processo originário – embora não esteja configurado excesso de prazo – notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus, que
, indiscutivelmente,
afetou a tramitação de todos os processos, prejudicando os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, isso sem falar na necessidade de digitalização dos autos físicos, fatos, esses, que causaram morosidade na tramitação de muitos processos.

Ainda sobre essa temática, não se pode olvidar que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, isso significando dizer o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando a temática
firmou este entendimento
:

[...]IV -
Os prazos processuais não temas características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2.

Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça,
na mesma linha intelectiva do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado acerca do assunto:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS
PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMTN.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Diante do exposto, impende-se registrar que, no caso sob apreciação, não se verifica o propalado excesso de prazo para formação da culpa
do paciente
,
autorizativo da revogação da
sua
prisão cautelar, na medida em que, como visto acima, o processo
originário
tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação
é perfeitamente razoável
.

No que concerne ao pleito de fixação de medidas cautelares alternativas
, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabelece que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”. Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente,
que
, no caso em tela
,
consoante
foi
consignado
pelo juízo que presidiu a
audiência de custódia,

“
possui 03 antecedentes criminais da mesma espécie (patrimonial)
”.

Além disso, não se pode olvidar em relação à manutenção da prisão preventiva do agente para evitar a sua reiteração delitiva, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, nos seguintes termos:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Diante disso,
no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis queas circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Deveras
, no que diz respeito
à
temática
, o Superior Tribunal de Justiça
tem este posicionamento:

[...]
4
, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
24/11/2017
)
.
Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Marcos Oliveira Campos
;

por consequência,
denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022